Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. QUEDA DURANTE BANHO DE ASPERSÃO. INSTALAÇÃO HOSPITALAR. ACIDENTE DE CONSUMO. SERVIÇO DEFEITUOSO. ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço na relação de consumo, consoante o art. 14 do CDC, é oponível aos hospitais na parcela dos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, a exemplo da internação, alimentação, instalações e serviços auxiliares. Dada a responsabilidade objetiva da rede hospitalar, prestadora do serviço defeituoso, dispensa-se a perquirição de sua culpa no acidente de consumo.
2. Os danos materiais compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes, os quais demandam, para fins de indenização, a demonstração probatória da efetiva perda patrimonial.
3. O acidente de consumo, ocorrido enquanto a apelada fazia exames pré-operatórios resultando em lesão grave do joelho e afastamento do trabalho, ofende a integridade física e psíquica da vítima e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.
4. Apelação da ré conhecida e provida em parte.